Tribunal: TJDFT
Processo: 0746615-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0746615-40.2020.8.07.0000 PACIENTE: GLEYDSON PEREIRA DE LIMA IMPETRANTE: PEDRO LIMA GONCALVES, JOSE VINICIUS CELESTINO DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRASÍLIA DESPACHO Os advogados José Vinícius Celestino de Sousa e Pedro Lima Gonçalves impetram habeas corpus em favor de Gleydson Pereira de Lima, apontando coator o Juízo da Vara de Execuções Penais, por lhe ter concedido progressão ao regime semiaberto sem transferi-lo para presídio adequado ao novo regime. Pedem a suspensão dos efeitos do ato impugnado; concessão de prisão domiciliar ou fixação de medidas alternativas. O writ foi recebido tão somente quanto a suposta demora na transferência do paciente para local compatível com semiaberto. Quanto à concessão de qualquer benefício ou progressão de regime na via estreita do habeas corpus, ressaltou-se não ser o meio adequado para verificação de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo Juízo das Execuções, conforme Súmula 15. A liminar foi indeferida em 23/10/2020. O Juízo da Vara de Execuções Penais informa no ID 20905673 que o estabelecimento prisional transferiu o sentenciado para alojamento compatível com o novo regime. Encontra-se alocado na PDF I, em bloco e ala destinados aos internos em cumprimento de pena no regime semiaberto que não possuem benefícios externos ou, autorizados, não estão implementados. A Procuradoria de Justiça oficia pela denegação da ordem - ID 21010254. Ante o exposto, intimem-se os impetrantes para manifestação sobre o interesse no julgamento do writ, no prazo de cinco dias. No silêncio, presumindo-se o desinteresse processual, será reconhecida a perda superveniente do objeto, julgando-se prejudicado o habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 05 de novembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator